Tribunal: STF
Processo: HC 183005
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Relatório 
    1. Em 25.3.2020, neguei seguimento ao habeas corpus impetrado por Hugo Leonardo e outros, em benefício de Eduardo dos Santos Guedes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental interposto da decisão do Relator, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 560.522/SP (doc. 8).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (doc. 9).
    2. Em 13.4.2020, incluí o presente agravo regimental em habeas corpus para julgamento na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal agendada para começar em 24.4.2020. 
    3. Em 14.4.2020, pela Petição/STF n. 22.030/2020, o agravante requer “seja facultado aos subscritores da presente a possibilidade de proferir sustentação oral por meio eletrônico, assegurando-se ao agravante o exercício de seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 2, doc. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal desse tipo de atuação, o que não acontece no agravo regimental em habeas corpus.
    Como disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios em habeas corpus, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ““HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PEDIDO DE RETIRADA DA CAUSA EM EXAME DA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – Não cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (HC n. 145.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. (…) 2. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, assentou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (…) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.175-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017).
    No Código de Processo Civil, prevê-se a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, não sendo essa a situação da espécie em exame.
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 167.132-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.6.2019, HC n. 169.261-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.6.2019, HC n. 150.558-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2019, e HC n. 168.159-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.5.2019. 
    6. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 165.973 em 25.6.2019, a Segunda Turma permitiu a realização de sustentação em agravos regimentais em habeas corpus até posterior manifestação do Plenário sobre o tema.
    Esse entendimento, entretanto, foi revisto e os integrantes da Segunda Turma têm-se manifestado, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas, pelo não cabimento de sustentação oral nos agravos regimentais em habeas corpus, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ““HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO, RESTANDO PREJUDICADO, EM CONSEQUÊNCIA, O SEGUNDO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO NESTES AUTOS (...) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 164.995-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em sessão virtual de 25.10.2019 a 4.11.2019).
    “(…) o agravante funda seu pedido na necessidade de sustentação oral das razões recursais, o que, todavia, é inviável em sede de agravo regimental, à luz do que dispõe o § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF” (HC n. 170.784-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em sessão virtual de 8.11.2019 a 19.11.2019).
    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 172.854-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2019, HC n. 158.215-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2019, e HC n. 158.840-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.10.2019.
    7. Por ser incabível a realização de sustentação oral, indefiro o requerido na Petição/STF n. 22.030/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora